Tribunal: TCU
Processo: 025.000/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8346/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.000/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Samuel Rodrigues (XXX.261.826-XX); Caio Anthony Pires da Silva (XXX.457.356-XX); Cleber de Almeida Santos (XXX.596.426-XX); Gustavo Borges (XXX.441.486-XX); Helbert Joviano Andrade (XXX.105.286-XX); Iago Lucas Ferreira Siqueira (XXX.309.286-XX); Joao Victor Venancio Goncalves Melo (XXX.474.337-XX); Matheus Jasbick Conceicao Machado (XXX.269.657-XX); Pedro Bennones Albano de Lucena (XXX.226.254-XX); Pedro Henrique Alexsander Gomes da Silva (XXX.657.206-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.